Tribunal: TJDFT
Processo: 0718601-88.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718601-88.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALDECI LIMA RODRIGUES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Waldeci Lima Rodrigues contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga nos autos da ação de obrigação de fazer e reparação por danos morais em fase de cumprimento de sentença proposta por ele contra BRB Banco de Brasília S.A. que julgou extinto o processo pelo pagamento nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. O apelante deflagrou o presente cumprimento de sentença em 2.8.2023 (id 55572824). O Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação do apelado para pagamento do débito (id 55572833). O apelado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id 55572834). O apelante manifestou-se quanto à impugnação ao cumprimento de sentença (id 55572840 e 55572841). O Juízo de Primeiro Grau julgou extinto o processo pelo pagamento nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Condenou o apelado ao pagamento das custas processuais e o apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixou em vinte por cento (20%) do valor do excesso de execução verificado, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão do benefício da gratuidade da justiça a ela concedido (id 55572844). O apelante sustenta que o apelado pagou apenas o valor referente à condenação por danos morais. Alega que o montante a ser restituído em dobro não foi quitado (id 55572856). Pede o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de aplicar o disposto no art. 526, § 2o, do Código de Processo Civil. O preparo não foi recolhido visto que o apelante é beneficiário da gratuidade da justiça (id 37537690). Contrarrazões (id 55572859). O apelante foi intimado para manifestar-se sobre a tempestividade da apelação e eventual violação ao princípio da dialeticidade. Ele deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação (id 55921085 e 57158173). É o relatório. A apelação é intempestiva. O termo inicial da contagem dos prazos processuais no caso de intimação eletrônica inicia-se no dia útil posterior à publicação nos termos do art. 224 do Código de Processo Civil. A sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 7.11.2023, terça-feira, e considerada publicada no dia 8.11.2023, quarta-feira. A fluência do prazo recursal iniciou-se em 9.11.2023, quinta-feira (id 55572847). O prazo para interposição da apelação é de quinze (15) dias nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, de modo que o último dia para que o apelante exercitasse o direito de recorrer foi 30.11.2023, quinta-feira. A apelação foi protocolada somente no dia 1o.12.2023, sexta-feira, intempestivamente (id 55572856). Ausente um dos requisitos para a admissibilidade da apelação, qual seja, a tempestividade, impõe-se o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, não conheço da apelação em razão da intempestividade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil pois a verba já foi fixada no percentual máximo na sentença. Intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator